Tribunal: TJMT
Processo: 1050011-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050011-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALINE FERREIRA DE MORAIS - CPF: 045.296.151-38 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1050011-98.2021.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Aline Ferreira de Morais

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 72

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELA AUTORA NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESSA INFORMAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de

R$ 102,73 (cento e dois reais e setenta e três centavos), bem como condenou a empresa de telefonia ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A reclamante defende em seu recurso que o
quantum
arbitrado na sentença referente ao dano moral está aquém do que vem sendo decidido por esta e. Turma Recursal, oportunidade em que requer a majoração do valor estabelecido.

3.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia recorrida não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pela consumidora, trouxe cópias de faturas de utilização do serviço.

4.

Tais faturas foram emitidas para o endereço Rua Ayrton Senna, n. 08, QD06, Pascoal Ramos, na cidade de Cuiabá/MT, que é o mesmo logradouro indicado pela autora na procuração outorgada a sua causídica e no comprovante de endereço apresentado na inicial (id. 129360091 e 129360092).

5.

Quanto a esses documentos, a recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas para o mesmo logradouro indicado na exordial.

6.

Além disso, a autora tão somente nada alega sobre a linha telefônica mencionada pela parte ré, nem sequer mencionar qual era o número de celular utilizado à época do débito ou, por exemplo, indicar com qual operadora de telefonia possuía vínculo.

7.

Desse modo, entendo que a empresa recorrida se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

8.

A rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos, todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a majoração da condenação em danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno a recorrente
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua exigibilidade em face do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022